Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008678-38.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: União Transporte e Turismo Ltda. e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1018349-35.2017.8.11.0041, homologou o laudo pericial judicial e decretou o encerramento da fase de instrução.
O Recorrente sustentou, em resumo, que o Juízo recorrido, ao homologar o referido laudo, violou o contraditório e a ampla defesa, já que, diante da impugnação por ele realizada, não houve a complementação da perícia, no tocante às questões suscitadas.
Ressaltou, ainda,
(...) que cabe ao perito trazer respostas precisas e concludentes para os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. Essa exigência se estende, naturalmente aos quesitos suplementares (art. 469) e à prestação de esclarecimentos em mesa de audiência (art. 477, §3o).
Diante desse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo e sustada a decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste Recurso.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Entendo, a princípio, que assiste razão ao Agravante.
Com efeito, extrai-se, desde logo, que o equívoco da perícia, ao responder os quesitos 2.2 e 2.2.1., formulados pelo Agravante, já seria motivo suficiente para determinar os esclarecimentos necessários, conforme determina o artigo 477, §§ 2o e 3o, do CPC.
Não bastasse, parece-me que a relevância da matéria exige que as questões sejam, efetivamente, delimitadas e esclarecidas de forma pormenorizada, para viabilizar uma decisão justa e adequada à resolução do conflito.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão da decisão atacada, até o julgamento do mérito do presente Recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.